Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida.
2. Assim, apenas a simples assinatura da requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e ausente assinatura de advogado constituído pela devedora, não há que se falar em comparecimento espontâneo da requerida, a fim de suprir a falta de Citação desta, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, acarretando acertadamente a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual por parte do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.